Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. AUTOMÓVEL HÍBRIDO. PROPAGANDA ENGANOSA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ABATIMENTO DA QUANTIA ATINENTE À DEPRECIAÇÃO DO BEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO DO REAL VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA CATEGORICAMENTE PELO REGRAMENTO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração
3. Embargos de declaração opostos pelo autor e pela primeira ré conhecidos e, ambos, não providos.